Tribunal: TJPA
Processo: 0000103-56.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000103-56.2016.8.14.0074

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: D. M. GOMES COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS –. MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE EXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. RECURSO QUE VISA À REFORMA DO QUE FOI DECIDIDO. FIM EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO, QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS - INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, haja vista, que a matéria litigada foi devidamente apreciada pelo colegiado, através da decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 – Se a decisão recorrida, apresenta-se contrária aos argumentos declinados pela parte recorrente, não configura vício de omissão, tampouco ausência de prestação jurisdicional.

3 - .Ausentes os requisitos legais
previstos no art
.
1.022
do
CPC
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO Nº 0000103-56.2016.8.14.0074

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO – ID. 12299952, e D. M. GOMES COMERCIO – ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2023 - 3988

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, - Id. 12238152, opostos pelo réu/apelante, ora embargante, BANCO DO BRASIL S/A, em face do acórdão - Id. 12299952, que à unanimidade de votos, esta Eg. 1ª Turma de Direito Privado, negou provimento ao Agravo Interno.

Veja-se o sumário do v. Acórdão embargado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno desprovido

Inicialmente, em suma, informou o embargante, nas suas extensas razões recursais, que os declaratórios, têm por finalidade, sanar aparente omissão, em face de v. acórdão, o qual desproveu o recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela casa bancária, sustentando, que conforme demonstrado, não houve falha quando da celebração das contratações questionadas pelo ora embargado. Entretanto, o acórdão recorrido negou vigência a legislação de regência, e mais, o acórdão restou omisso principalmente nos termos do art. 489, § 1º, VI, Código de Processo Civil, pois, concedeu interpretação divergente ao disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, que disciplina que
“P
ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

Em ato contínuo, alegou que desta forma, resta claro que não é viável, a indenização por danos morais, posto que não se verifica a existência de lesão a nenhum dos direitos da personalidade, assim como, nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana.

Ponderou, alternativamente, que, caso não entenda pela reforma da sentença para afastar os danos morais, pugnou pela sua reforma para que seja minorado valor que foi estipulado na decisão de primeiro grau, por considerar o quantum excessivamente oneroso, distante da realidade, o que produziria enriquecimento ilícito, vedado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, sendo igualmente, descabida a pretensão pela devolução em dobro calcada nos termos do artigo 940 do CC, ante a não comprovação, da má-fé da cobrança realizada pelo Banco ora demandado.

Pontuou, que na hipótese, os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte Embargada, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez, que a instituição financeira não deu causa a constrição indevida (art. 85 § 10 do CPC).

Concluiu requerendo o provimento do recurso, e que as intimações sejam sempre publicadas em nome do advogado Nelson Pilla Filho, OAB/RS 41.6663, independentemente da juntada de qualquer substabelecimento com reservas no curso do feito, sob pena de nulidade.

Certidão de Id. 12628738, informa que após consulta ao sistema PJE 2ºG, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso. Entretanto, após exarada a aludida certidão, a embargada colacionou intempestivamente as contrarrazoes – Id. 12649939

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, porque tempestivo e adequado.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Destaco que, em verdade, o embargante, busca por todos os meios mudar a decisão que lhe foi desfavoravel.

Nesse contexto, entendo que o embargante não leu com a devida atenção, a ementa e o voto condutor da decisão em que esta Eg. 1ª Turma de Direito Privado, momento em que foram analisados todos os aspectos relevantes da lide, e à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, ao entender que na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, não tendo sido noticiados, fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário.

A falta de atenção da parte requerida/apelante/agravante ora embargante, ocorre desde a decisão que negou provimento ao
recurso de apelação
, haja vista que, já naquela oportunidade a ementa explicitou de forma clara e objetiva, os fundamentos pelo qual foi confirmada a r. sentença de 1º grau.

Nesse passo, entendo que não se torna ocioso transcrever a menta oriunda do apelo, oportunizando o embargante, a extirpar as dúvidas que por acaso ainda tenha: vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - CLIENTE VÍTIMA DE ROUBO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO NEGLIGENCIADO PELO BANCO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CARTÃO – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479 DO STJ. (PRECEDENTES) – SENTENÇA CONFIRMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 392 DO NCPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A respeitável sentença, pela abrangência com que fora prolatada, tendo apreciado todas as questões postas ao crivo do julgador de primeiro grau, fez a costumeira justiça, não estando a merecer reparos.

2 - Demonstrado que o cartão de crédito roubado, não foi bloqueado, mesmo com o pedido da correntista, configura negligência e conduta ilícita do Banco requerido. Dever de indenizar.

3 - Dano Moral caracterizado. indenização cabível. Fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Ficam mantidos os demais termos consectários da decisão recorrida. 4 – Afigura-se escorreita a condenação em repetição do indébito em dobro, referente ao valor dos débitos efetuados na conta corrente da empresa autora/apelada - R$24.924,34 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), 5 - Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, eleva-se o percentual devido pelo banco a título de honorários de sucumbência, de 10% (dez) por cento, para 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação. 6 - Decisão monocrática, recurso de apelação desprovido, nos termos do art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJEPA. Sentença a quo confirmada na integralidade.”.
(destacamos).

In casu, vem a calhar o julgado a seguir transcrito, da lavra do Ministro Edson Fachin:

“[...] 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, o que não ocorre no presente caso. [...] 8. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão, obscuridade ou erro material que legitime a oposição de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado. [...]”

(Ac. de 20.4.
2021
nos ED-RO-EI nº 060000125, rel. Min. Edson Fachin.)
.

A propósito, embora seja compreensível o denodo e o esforço com que o patrono do embargante defende os interesses de seu constituinte, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção dualística do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Por outro giro, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que:

"
Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido".
(STJ - AgInt no AgRg no AREsp 621715, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 08/09/2016).

E mais, com relação ao prequestionamento da matéria, para viabilizar a remessa do recurso especial a Corte Superior, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente
"ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade",
(art. 1.025 do NCPC), razão pela qual, a rigor, o julgador não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar, a argumentação do recurso. Revela-se, portanto, desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Portanto, não há qualquer dificuldade na compreensão do acórdão embargado, relativamente aos questionamentos levantados nos declaratórios,

Por tais fundamentos, conduzo o voto no sentido de conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Belém (PA), 14 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/06/2023